Tribunal: TJPA
Processo: 0803674-59.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803674-59.2023.8.14.0008

APELANTE: ALESSANDRO DIAS QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO.
ART. 171,
§ 4º,
C/C ART. 70, DO CPB.

Agente que, se fazendo passar por dono de posto de gasolina, vendeu a um motorista de caminhão, vítima, combustível abaixo do preço de mercado sob a argumentação de que precisava esvaziar os tanques de combustível do posto e, se fazendo passar por cliente do estabelecimento, também vítima, negociou a compra de 1.500 litros de diesel, a ser entregue em comboio, sendo este utilizado para abastecer um dos caminhões do motorista, a quem induziu a erro, ficando com o valor por este pago, além do combustível que ao posto pertencia.

ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS LUCRI FACIENDI
.
NÃO PROVIMENTO
.
O APELANTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DE QUE NÃO ERA DONO DO POSTO DE GASOLINA E DE QUE NÃO TINHA O COMBUSTÍVEL NEGOCIADO PARA FAZER A ENTREGA, TENDO SE PASSADO POR UM CLIENTE DO POSTO E SOLICITADO UMA ENTREGA POR COMBOIO, PARA COM ISSO ENTREGAR O DIESEL VENDIDO A PREÇO ABAIXO DO MERCADO. NEGÓCIO QUE SÓ NÃO SE FINALIZOU EM RAZÃO DA DESCONFIANÇA DA FUNCIONÁRIA DO POSTO, TENDO, PORÉM, PARTE DO COMBUSTÍVEL SIDO UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE UM DOS CAMINHÕES E O DINHEIRO DO MOTORISTA JAMAIS DEVOLVIDO, CAUSANDO PREJUÍZOS A AMBAS VÍTIMAS.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 NÃO DEVIDAMENTE ANALISADAS, RESTANDO A NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO UMA VEZ QUE A NÃO RECUPERAÇÃO DO BEM É INERENTE AO TIPO. PENA BASE QUE PASSA AO MÍMINO LEGAL.

DESCONSIDERAÇAO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
.
PROVIMENTO.
TEM-SE DOS AUTOS QUE OS DELITOS FORAM PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO DE EXECUÇÃO E LUGAR, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, SENDO AS CONDUTAS SUBSEQUENTES PRATICADAS EM CONTINUAÇÃO DAS ANTERIORES, CONFIGURANDO A HIPÓTESE DO ART. 71 DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de
março de
2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALESSANDRO DIAS QUEIROZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou, em razão da prática do crime previsto no art. 171,
§ 4º
, c/c art. 70, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 20745547, que, conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial, no dia 28 de agosto de 2023, por volta das 11 horas, o ora apelante obteve vantagem ilícita, em prejuízo de terceiros, induzindo Valdilene Mendes Maia e Leonardo Matias Constantini a erro, mediante fraude.

Que o apelante entrou em contato, por meio de telefone, com o AUTO POSTO CARIPI LTDA, e, se passando por um funcionário da empresa Best Engenharia solicitou a quantia de 1.300 (mil e trezentos) litros de diesel S 10, que deveria ser entregue na Travessa São Francisco.

Que por volta das 16:30 o comboio com o combustível se desloucou até o local informado e a funcionária do Posto, de nome Bruna, fez contato com o solicitante por telefone para que este repassasse o valor do combustível por pix, tendo o abastecimento do caminhão se iniciado, porém, ao perceber que o valor devido não fora pago, Bruna Bruna determinou que parasse o abastecimento, porém, já havia sido repassado cerca de 650 (seiscentos e cinquenta) litros de diesel para o caminhão.

Que Bruna entrou em contato com o motorista do caminhão LYM SCANIA, BRANCO, placa RVB7C65, que havia sido abastecido, tendo o motorista se identificado como Leonardo Matias Constantini, que afirmou que alguns dias antes um homem que se identificou como Jorge entrou em contato com ele, se identificou como gerente do POSTO CARIPI e lhe ofereceu combustível abaixo do valor do mercado, tendo Leonardo aceitado a proposta e efetuado o pagamento no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o que restou atestado pelo comprovante pix, sendo tal valor recebido por Alessandro Dias Queiroz, ora apelante.

Ao perceber que havia caído em um golpe Leonardo olhou as imagens das câmeras de segurança do posto e viu que o homem que entrou em contato consigo, Jorge, era Alessandro, que acabou por dar um golpe no motorista e no posto de combustível.

O funcionário do Posto, de nome Elionai, afirmou que levou o combustível ao local indicado, abasteceu uma carreta e ficou esperando autorização para abastecer as outras, que estariam em outro lugar, porém, por seu celular estar descarregado resolveu voltar ao posto, ocasião em que descobriu que tudo não passava de um golpe.

Que o ora apelante, que se identificou ao motorista Leonardo como Jorge, se fez passar por gerente do AUTOPOSTO CARIPI LTDA, e vendeu combustível que não possuía, recebendo o valor equivalente, além de se passar por comprador de uma empresa e solicitado o abastecimento de uma carreta, sem pagar o que devido, sendo Leonardo e o posto vítimas do estelionato por ele praticado.

Em sua denúncia o órgão ministerial, ante a presença de materialidade do delito e indícios de autoria, requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de estelionato, art. 171,
caput
, c/c art. 70, do CPB.

Em ID 20745548, recebida a denúncia.

Em ID 20745560, resposta à acusação.

Em ID 20745638/42, mídia de audiência, contendo alegações finais orais.

Em ID 20745643,
Sentença penal condenatória que reconheceu a parcial procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos termos do art. 171, § 4º, c/c art. 70, do CP, o absolvendo das imputações do art. 328, do CP, restando a pena base cominada em 02 anos de reclusão, patamar mantido nas seguintes fases, sendo aumentada a pena em 1/2 em razão do art. 70, do CP, passando a pena, ao final, a ser de 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por pena restritiva de direitos.

Em recurso de apelação, razões acostadas em ID 20745653, pleiteou a defesa, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja o apelante absolvido em razão da atipicidade da conduta, que não restou comprovado o elemento subjetivo relativo à obtenção de vantagem ilícita, não restando demonstrado o dolo, devendo ser absolvido por falta de provas, principalmente em razão da alegação do ora apelante que afirmou não ter intenção de ludibriar as vítimas, nem de lhes causar prejuízo, sendo o ocorrido resultado de um imprevisto comercial e de um negócio que não se concretizou, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, que seja revista a dosimetria, na primeira fase de aplicação da pena, ante ausência de fundamentação à sua exasperação, bem como para afastamento do concurso formal e reconhecimento da ocorrência de crime continuado.

Em contrarrazões, ID 20745655, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 22002456, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que se promova a revisão da dosimetria, bem como que se reconheça a ocorrência de crime continuado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ALESSANDRO DIAS QUEIROZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou, em razão da prática do crime previsto no art. 171,
§ 4º
, c/c art. 70, do CPB.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, legitimidade, tempestividade e interesse, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Em um primeiro tópico, requer o apelante que se promova sua absolvição, pois, alega, não agiu com dolo, restando ausente o
animus lucri faciendi
, e que tudo não passou de um imprevisto comercial e uma negócio que não se concretizou, afirmando jamais ter tido intenção de ludibriar as vítimas.

Adianto não advir razão ao apelo.

Materialidade e autoria delitivas restaram devidamente delineadas, restando sobejamente comprovada a prática, pelo ora apelante, do crime pelo qual fora condenado.

O crime de estelionato, nos termos do art. 171, do CP, consiste na prática de golpes, onde o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem, sendo esta, em regra, em dinheiro e para sua caracterização são exigidos a presença de quatro requisitos obrigatórios, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo ao outro, vítima, o uso de meio ardil ou artimanha e enganar ou levar o outro, vítima, a erro.

Veja-se o teor do dispositivo:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Impende ressaltar que o § 4º, do art. 171, pelo qual restou condenado o apelante, foi incluído pela Lei 13.228/2015,
estabelecendo que a especial condição de vulnerabilidade da vítima é causa de aplicação da pena em dobro, sendo tal majorante da pena objetiva.

Feitas tais considerações, adentremos ás provas colacionadas aos autos e que subsidiaram a decisão proferida.

A vítima Valdilene, proprietária do posto de gasolina, prestou depoimento firme e conciso, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde relatou, com riqueza de detalhes como se deu o golpe, afirmando que em um primeiro contato com Alessandro, ele se identificou como "Marcelo", da "Best Engenharia", empresa que eles atendiam e que tinha um funcionário de prenome Marcelo; que ele solicitou o abastecimento de um caminhão; que a empresa solicita tanto abastecimento no próprio local como em comboio; que o réu, ora apelante, entrou em contato e pediu combustível para abastecimento comboio; que foi solicitado o abastecimento de 1.500 litros; que o abastecimento foi iniciado, mas, como não foi feito o pagamento a funcionária determinou seu fim.

A vítima Leonardo Matias Constantini, afirmou que o ora apelante o procurou e se identificou como dono de posto de gasolina; que disse precisar secar os tanques do posto e por isso cobraria valor mais baixo que o de mercado; que levou os caminhões para abastecer, mas abasteceu só um; que o posto entrou em contato com ele e perceberam que era um golpe.

Observa-se, dos relatos das vítimas, que o ora apelante as induziu a erro e que o fez dolosamente, pois não era o dono do posto de combustível e sob tal condição não poderia, jamais, oferecer o produto do qual não dispunha, ainda menos por valor abaixo de mercado, tendo para tanto feito uma alegação falsa; igualmente lesou o posto, pois se utilizou de seu produto para concretizar seus atos criminosos, se aproveitando da boa fé alheia e causando prejuízo às duas vítimas.

Assim, não há que se falar em ausência de dolo ou mesmo em atipicidade da conduta, pois devidamente demonstrado nos autos que o apelante obteve vantagem ilícita na medida em que induziu às vítimas em erro, causando-lhes prejuízo, ao motorista Leonardo com o oferecimento de produto do qual não dispunha, pelo simples fato de não ser o dono do posto de gasolina, e a preço abaixo do mercado para despertar seu interesse no negócio e para tanto se utilizou de um ardil, qual seja, a mentira de que precisava esvaziar os tanques de óleo e esta seria a razão do preço a menor e ao posto, pois se valendo de um negócio lícito que o estabelecimento tinha o hábito de fazer com empresa conhecida de tal situação se prevaleceu para contratar o abastecimento do caminhão de Leonardo sem pagar pelo combustível, ficando Leonardo sem seu dinheiro e o posto sem seu combustível, sendo clara a jurisprudência acerca da configuração do delito em casos como o dos autos, veja-se:

EMENTA – APELAÇÃO CRIME –
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E COAUTORIA
– PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIDO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E PELA CONDENAÇÃO TER SIDO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITIVA – AFASTADO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITUOSA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS – AGENTES QUE OBTIVERAM VANTAGEM ILÍCITA – CRIME DE ESTELIONATO CONFIGURADO
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO (ART. 29, § 1º, CP) DE UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE –
COAUTORIA CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0070580-02.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 28.09.2020) (TJ-PR - APL: 00705800220178160014 Londrina 0070580-02.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 28/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020)

Configurada, portanto, e devidamente provada a conduta do apelante, devendo ser devidamente considerada a palavra das vítimas que, como cediço, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio e restou corroborada por outros meios, não havendo que se falar em absolvição.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:

Requer o apelo, em tese subsidiária, revisão da dosimetria da pena cominada, para redimensionamento da pena base e para afastamento do concurso formal e reconhecimento do crime continuado e, para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

As consequências do crime são desfavoráveis, na medida em que as vítimas não obtiveram seus prejuízos reparados. As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena base em 02 anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva para um só crime de estelionato em 02 anos de reclusão.

Considerando o concurso formal impróprio de crimes, nos termos da fundamentação acima, torno a pena definitiva em 04 anos de reclusão.

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o regime: ABERTO.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistente em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Não incide a suspensão condicional das penas (CP, art. 77), em virtude da pena imposta.

Da fixação do valor mínimo de indenização (art. 387, IV do CPP).

Deixo de aplicar o art. 387, IV do CPP em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.

Do direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, § 1º).

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.”

Da análise do excerto colacionado, se denota erro na dosimetria sendo este passível de ser corrigido por esta Corte na medida em que a decisão singular não apresenta devida fundamentação ao vetor negativado, qual seja, as consequências do crime pela não recuperação do valor/bens, sendo pacífico o entendimento de que tal ocorrência é inerente ao tipo penal em apreço, devendo ser tida como neutra. Veja-se:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. 4. A ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto) implica em necessária revisão da dosimetria. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023)

Assim, há que ser revista a primeira fase da dosimetria com redução da pena base ao mínimo legal uma vez que
todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se mostram favoráveis, passando a pena base a ser de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Quanto ao pedido de afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento do crime continuado, tenho que este igualmente há que ser procedente, pois, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ainda que se tratem de vítimas distintas, a conduta se deu em um mesmo contexto, sendo um crime continuidade do outro, restando claro que a fraude praticada contra Leonardo só foi possível em razão da fraude praticada contra o posto de gasolina, logo após ter induzido a erro o funcionário do Auto Posto Caripi Ltda., assim, tem-se que o agente, mediante mais de uma ação praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
restando devidamente configurada a continuidade delituosa, nos termos do art. 71, do CP, que assim está definido:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Portanto, o ora apelante há que ser condenado pela prática delitiva prevista no artigo 171,
caput
, c/c art. 71, do CPB, devendo a pena até então alcançada se aumentada em 1/2, pois, por meio de ardil contra duas vítimas as induziu a erro e causou-lhes grandes prejuízos, passando sua pena a ser de 02 anos de reclusão e 15 dias multa
.

Acerca da questão manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“
Sobre a pretensão da defesa, de reconhecimento da continuidade delitiva, em detrimento do concurso formal de crimes, observa-se que, também, merece guarida.

Isso porque, em pese se tratarem de vítimas distintas, as circunstâncias em que os crimes foram praticados demonstram que um se deu em continuação ao outro, pois a ocorrência da fraude em relação à vítima LEONARDO só foi possível por ter o apelante, anteriormente, induzido em erro a funcionária do "Auto Posto Caripi LTDA".

Logo, considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo um, indiscutivelmente, a continuação do outro, resta plenamente configurada a continuidade delitiva, nos termos art. 71, do CP.

(...)

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto em favor de ALESSANDRO DIAS QUEIROZ, apenas para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal previsto para o crime de estelionato e que seja aplicada a regra da continuidade delitiva (art. 71, do CP) em detrimento do concurso formal impróprio, consoante os argumentos ora expendidos
.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025